Tribunal: TJMT
Processo: 0009023-56.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Recurso Especial n. 0009023-56.2015.8.11.0003
Recorrente NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Recorridos C R PASSAGEM E TURISMO LTDA – ME e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 34634499):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RECURSO DA DENUNCIADA - não CONHECIDO – DESERÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSÃO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – COMPENSAÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO §14 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - sentença PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Ao invés de recolher o preparo, a segunda apelante, além de manejar embargos de declaração, que acabou desprovido, ainda deixou transcorrer o prazo concedido para tanto, sem o recolhimento do preparo, sendo de rigor, portanto, a aplicação do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.
II - Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
III - Considerando as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juiz sentenciante, não se mostra proporcional e razoável para reparar todo o transtorno sofrido pelo autor, ora primeiro apelante, bem como servir de medida educativa para as rés, ora apeladas, razão pela qual majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV - Já no que diz respeito ao recebimento de pensão vitalícia, não assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, eis que, embora o perito tenha constatado a limitação laboral em 100% no punho esquerdo para qualquer atividade braçal, também deixou claramente elucidado que o autor, ora primeiro apelante, poderá, em função que não exija esforço repetitivo e nem trabalho braçal, adaptar-se e exercer outras atividades.
V – Por sua vez, a teor do que dispõe o §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, quanto à vedação da compensação dos honorários sucumbenciais, haja vista que, no caso, a sucumbência é parcial.” (N.U 0009023-56.2015.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
Alega violação aos artigos 98 e 99 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é patente a hipossuficiência capaz de ensejar a concessão da gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo (id 39575999).
Instada a comprovar a sua hipossuficiência (id 39727492), a parte Recorrente carreou novos documentos ao feito e reiterou se tratar de Recurso Especial aviado com a finalidade do reconhecimento e concessão da assistência judiciária gratuita (id 41467496), o que, portanto, torna desnecessário o recolhimento das referidas custas.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Imprime -se das razões recursais, que a Recorrente interpôs Apelação Cível vindicando a reforma da sentença do juízo da Comarca de Rondonópolis/MT que a condenou ao pagamento de indenização ao argumento de que a condenação era exorbitante, diante da sua frágil situação financeira, bem como pela necessidade de habilitação do crédito no processo falimentar.
Por sua vez, a Colenda Câmara não conheceu do apelo ante a sua deserção, conforme se extrai do voto carreado ao id 34634495:
“Ao invés de recolher o preparo, a segunda apelante, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial), além de manejar embargos de declaração, que acabou desprovido, ainda deixou transcorrer o prazo concedido para tanto, sem o recolhimento do preparo (id. 33015490), sendo de rigor, portanto, a aplicação do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.”
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação aos artigos 98 e 99 do CPC, a parte Recorrente defende que a hipossuficiência a ensejar a concessão da gratuidade judiciária esta demonstrada através de provas produzidas nos autos.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ORIUNDO DE PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO, SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
3. Não é cabível a fixação de honorários recursais, in casu, porquanto, além de não ter sido fixada tal verba nas instâncias ordinárias, o recurso especial foi interposto contra acórdão proferido no âmbito de agravo de instrumento, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1611322/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
Ainda, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, Nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte Recorrente trouxe ao autos suposta ementa que versa sobre idêntica situação jurídica, mas decidida de maneira diversa, entretanto, não é a realizada. Visto que, o paradigma versa sobre o indeferimento de plano da assistência, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos, portanto, deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII